Tribunal: STF
Processo: RE 1401046
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. DECRETO Nº 6.957/09. LEGALIDADE. 



    O reenquadramento da alíquota por meio do Decreto nº 6.957/09 e Resoluções nºs 1.308/09 e 1.309/09 do CNPS não violaram o princípio da legalidade.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, 93, IX, 37, caput, 93, IX, 194, parágrafo único, 195, § 5º e 201, da Constituição Federal. 



    Aduz que 



    “é evidente que o reenquadramento generalizado das alíquotas do SAT/RAT promovido pela Recorrida não reúne condição de prevalecer, uma vez que, para tanto, a mesma deveria ter demonstrado que, de fato, o grau de risco apurado em face da atividade econômica da Recorrente tenha se alterado.” 



    Por fim, requer ”a nulidade do v. acórdão que julgou os embargos de declaração da empresa, por violação aos artigos 5º, LV e 93, IX, da CF” ou no caso de “afastada a nulidade, julgar o mérito do recurso, reformando-se o v. acórdão recorrido, para reconhecer a inconstitucionalidade da exigência da majoração da alíquota da contribuição ao SAT/RAT (na forma pretendida pelo Decreto nº 6.957/09)”.



    Em sede de juízo de retratação, foi proferido o acórdão seguinte:



    “TRIBUTÁRIO. RETORNO DOS AUTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NO § 7º DO ART. 543-C DO CPC/73. SUBMISSÃO DO FEITO AO ÓRGÃO FRACIONÁRIO COMPETENTE. A QUESTÃO CONTROVERTIDA NÃO SE ENQUADRA NO OBJETO DO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA 



    1. A matéria ventilada no recurso especial da autora versa unicamente em relação ao reenquadramento, contudo, o despacho exarado pela Vice-Presidência diz respeito ao FAP (contribuição ao SAT segundo a progressividade da alíquota conforme o FAP. contrariedade aos arts. 3º e 97 do Código Tributário Nacional, art. 10 da Lei 10.666/2003 e art. 22, II da Lei 8.212/91). 



    2. O enfoque da discussão é diferente daquele citado no referido despacho. 



    3. Reconhecida que a questão controvertida não se enquadra no objeto do recurso representativo da controvérsia e, em consequência, seja procedido o exame de admissibilidade, com a sua admissão e regular processamento.”



    Com a remessa dos autos ao STF, os autos foram devolvidos para origem por entender a Presidência (evento 272) que a hipótese dos autos se enquadrava nos Temas 339, 660 e 554. Ulteriormente, o feito retornou ao STF por força do despacho seguinte (evento 594):



    “Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso excepcional com base no Tema STF 554. 



    Em suas razões, sustenta a agravante que o Tema STF 554, aplicado para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto nos autos, não diz respeito à discussão presente no caso. 



    Compulsando os autos, verifico que assiste razão à agravante, uma vez que a decisão não atentou à particularidade dos autos. Assim, em face do agravo interno, passo à devida retratação e novo exame da admissibilidade recursal. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por INSTITUTO RPC, com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte. 



    O recurso merece prosseguir, tendo em conta o prequestionamento da matéria relativa aos dispositivos supostamente contrariados, não envolvendo exame de provas. Além disso, encontram-se preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. 



    Ante o exposto, admito o recurso extraordinário..” 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário de Diógenes Florentino Santos está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), quanto às alegadas violações ao artigo 5º, inciso LIV, e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição.



    Quanto ao mais, ao analisar o acórdão recorrido, depreende-se que este solucionou a questão levando em conta legislação infraconstitucional e os fatos e provas dos autos:



    “(...).



    A questão posta à julgamento refere-se a análise do reenquadramento feito pelo Decreto nº 6.042/2007, que elevou o percentual de contribuição em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho do Município-Autor para o percentual de 2%. 



    ...



    Assim, com base no entendimento sufragado pelos precedentes acima colacionados, reputo que o enquadramento das atividades de risco, instituído pelo Decreto nº 6.042, com a elevação da alíquota de 1% para 2%, não se mostra em consonância com a realidade da parte autora, tendo em vista que não houve incremento do risco de acidente do trabalho nas atividades desenvolvidas a justificar o enquadramento do Município em grau médio. Mesmo porque as atividades desenvolvidas pelos servidores do Município são preponderantemente burocráticas e, portanto, de baixo grau de risco. 



    Por fim, cumpre destacar que a LC 104/01, que introduziu o art. 170- A do CTN, está produzindo efeitos desde a propositura da presente ação, razão pela qual incide sobre o direito do autor, o qual terá seus créditos compensados após o trânsito em julgado da ação, pois a regência é da legislação em vigor à época do encontro de contas. Deve ser respeitada a perscrição quinquenal, conforme decidida pela sentença a quo e em face da ausência de recurso do Município autor. 



    A quantia a ser compensada deve ser atualizada monetariamente. De acordo com o art. 167 do CTN, “a restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias”. Em função do princípio de isonomia, a Primeira Seção do STJ pacificou ser a devolução corrigida pela SELIC, a contar de janeiro de 1996 (Lei n.º 9.250/95). A correção deve ocorrer desde o indébito (STJ, súmula 162).” 



    Cite-se, ainda, trecho do voto proferido, quando do julgamento realizado em sede do juízo de retratação;



    “(...).



    Dessa forma, a matéria ventilada no Recurso Especial da autora versa unicamente em relação ao reenquadramento, contudo, o despacho exarado pela Vice-Presidência diz respeito ao FAP (Contribuição ao SAT segundo a progressividade da alíquota conforme o FAP. Contrariedade aos arts. 3º e 97 do Código Tributário Nacional, art. 10 da Lei 10.666/2003 e art. 22, II, da Lei 8.212/91). 



    Assim, o enfoque da discussão é diferente daquele citado no referido despacho. Ante o exposto, voto por reconhecer que a questão controvertida não se enquadra no objeto do recurso representativo da controvérsia e, em consequência, seja procedido o exame de admissibilidade, com a sua admissão e regular processamento.”



    Desse modo, divergir do que decidido importaria no necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.957/09, dentre outros) e dos fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Artigo 10 da Lei nº 10.666/03. Cálculo do FAP. Tema nº 554 da Repercussão Geral aplicado na origem. Não cabimento do RE. Matéria remanescente. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. Aferir a adequação na utilização da forma aritmética para o cálculo do FAP importaria no reexame da legislação infraconstitucional atinente ao caso concreto (Lei nº 8.212/91, Decreto nº 6.957/09, entre outras), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Ademais, incide no caso o enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação.



    4. Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).” (ARE nº 1.416.859/SC, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 2/5/23).



    E, ainda, as seguintes decisões: ARE nº 1.416.859/SC, minha relatoria, DJe em 05/05/2022; ARE 951.149-AgR, minha relatoria, DJe em 01/02/2017; e RE 808.389 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe em 02/02/2015.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente